Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, para fins de obter informação sobre eventual vínculo empregatício que permita proceder à penhora do salário dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor é responsável por indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial (art. 798, II, "c" e art. 6o do CPC).
4. O CAGED é um banco de dados utilizado para fins de seguro-desemprego e estatísticas trabalhistas, não possuindo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões de constrição patrimonial.
5. O requerimento de medidas atípicas de execução deve estar embasado em situação concreta que demonstre sua utilidade, sendo necessário o esgotamento prévio dos meios ordinários de busca patrimonial.
6. Ausente demonstração de impossibilidade de a exequente obter diretamente as informações pretendidas, inexiste fundamento para a concessão da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, ‘c’.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 0702417-10.2023.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023

(es)